Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-51.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800821-51.2021.8.14.0007

APELANTE: MANOEL MARIA CANTAO MENDES, AUXILIADORA DA CONCEICAO MENDES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800821-51.2021.8.14.0007

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: MANOEL MARIA CANTAO MENDES, AUXILIADORA DA CONCEICAO MENDES

Advogados do(a) AGRAVADO: MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A, ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. A irresignação da agravante não deve ser conhecida, pois manifestamente por instrumento manifestamente incabível na hipótese.

3. Agravo interno não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do Agravo Interno
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno manejado por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
contra acórdão da Segunda Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

É o relatório suficiente para julgamento.

VOTO

VOTO

A pretensão não merece conhecimento.

Agravo interno é recurso cabível contra decisões monocráticas do magistrado relator do processo no âmbito dos tribunais. Confira-se o art. 1.021, caput do CPC/2015:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Dessa forma, vê-se que o instrumento processual utilizado pela parte agravante é manifestamente incabível. Logo, não pode ser conhecido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA MORATÓRIA. ILEGALIDADE DE JUROS. EMBARGOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, promovido pelo Estado do Rio Grande do Sul opostos pela sociedade empresária executada. Na sentença, foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a apelação não foi provida. O recurso especial foi inadmitido e o respectivo agravo, igualmente inadmitido por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem. Interposto agravo interno, foi julgado pela Segunda Turma do STJ, sendo interposto novo agravo interno.

II - Na hipótese, o agravo interno foi interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ no julgamento de agravo interno anteriormente interposto.

III - Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível.
Isso porque, consoante os termos do art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. A propósito vejamos: AgInt no AREsp n. 1.525.528/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 17/9/2020; AgInt no REsp n. 1.824.511/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.010.135/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017.

IV - Agravo interno não conhecido. ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.876.690/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese, o presente agravo interno foi interposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma desta Corte Superior que manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua intempestividade.

2. Nos termos dos arts. 1.021, caput, do CPC/2015, c/c 259, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo interno é meio adequado para impugnação de decisão proferida pelo relator a fim de haja apreciação pelo respectivo órgão colegiado. Logo, a interposição de novo agravo interno em face de acórdão é considerada erro grosseiro.
Precedentes desta Corte Superior. 3. Ademais, no caso em concreto, conforme certidão à fl. 4539 e-STJ, o prazo para interposição de recursos em relação ao acórdão do agravo interno começou a fluir no dia 23/04/2019 e encerrou-se no dia 14/05/2019. Desse modo, o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal (17/05/2019), impondo-se o reconhecimento de sua intempestividade, tendo em vista a inobservância do prazo previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 4. Agravo interno não conhecido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.229.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno. É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024